Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-14.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000743-14.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA VERONICA LAZZARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 026.059.949-29 (RECORRENTE), ALEXANDRA DAS NEVES BUENO - CPF: 004.763.600-99 (ADVOGADO), NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA - CPF: 063.051.319-88 (RECORRIDO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1000743-14.2022.8.11.0010 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT.

RECORRENTE:

LUANA VERONICA LAZZARIS DE ALMEIDA DOS SANTOS

RECORRIDO: NICOLY SUZAN STOCKER PFEFFER CORREA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

COBRANÇA DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA – COBRANÇA VEXATÓRIA – DÍVIDA LEGÍTIMA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – DÍVIDA LEGÍTIMA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem as provas suficientes das alegações da parte recorrente, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que Julgou Improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, por suposta perseguição e cobranças excessivas de valores

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da conduta ilícita e da prova dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Mérito
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria, fático-jurídica articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, eis que, não restaram comprovadas as alegações de suposta perseguição efetuada pela parte recorrida à pessoa da recorrente.

Ainda nesta senda, as cobranças de valores, além de legítimas, conforme informado pela própria recorrente em peça exordial, se deram apenas e tão somente em aplicativo de mensagens privado, não restando configurado ameaça ou vexame nas cobranças realizadas pela parte recorrida, desta forma,
entendo juridicamente, insuficiente a configuração impor a responsabilidade civil atribuída à parte recorrida e/ou comprovar qualquer situação constrangedora suportada pela recorrente perante terceiros
.

Assim é da jurisprudência:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COBRANÇA VEXATÓRIA. LOCAL DE TRABALHO DO OFENDIDO. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA PERANTE TERCEIROS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007341381, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 14/12/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007341381 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 14/12/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023